Tribunal: STF
Processo: ARE 1447022
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários, o primeiro interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de acórdão do Tribunal Federal Regional da Primeira Região e, o segundo, apresentado pela empresa RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou Ação Civil pública com o objetivo de obter da ré, empresa privada renitente no tráfego com excesso de peso em rodovias federais, indenização pelos danos causados ao patrimônio público, ao meio ambiente e à ordem econômica, assim como aos direitos à vida, à integridade física, à saúde e à segurança pessoal e patrimonial (Doc. 3). 



    Narrou que a ação tem por base a constatação de que, somente no período de junho/2007 a janeiro/2010, veículos de propriedade da ré foram flagrados em ao menos 666 oportunidades trafegando com excesso de peso. 



    Pleiteou, assim, a condenação da ré (a) a se abster de trafegar em qualquer rodovia federal com excesso de peso, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada nova ocorrência de excesso de peso registrada, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a ser revertida ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos; (b) ao pagamento de indenização por dano material causado ao patrimônio público, equivalente à deterioração causada nas rodovias federais; (c) ao pagamento de indenização por dano material causado ao meio-ambiente e à ordem econômica; e (d) ao pagamento de indenização por dano moral coletivo decorrente da violação ao patrimônio público e à qualidade do serviço de transporte, pela violação dos direitos à vida, à integridade física, à saúde e a segurança pessoal e patrimonial dos usuários das rodovias e ao meio -ambiente e à ordem econômica e concorrencial. 



    O acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em acórdão assim ementado (fl. 7, Doc. 14):



    “TRANSPORTE DE CARGA EM RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO DE PESO. PENAS ADMINISTRATIVAS LEGISLATIVAMENTE COMINADAS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, DO MPF, COM A FINALIDADE DE COMINAR PENA DE MULTA MAIS ELEVADA E RESPONSABILIZAR DETERMINADA EMPRESA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUBSTITUIÇÃO DAS FUNÇÕES LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. INÉPCIA DA INICIAL QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DOS DANOS E IMPRATICABILIDADE DESSA ESPECIFICAÇÃO. 



    1. O tráfego de veículo com excesso de peso pelas rodovias já conta com penas administrativas legislativamente previstas, as quais se presumem suficientes para inibir a referida conduta ilícita. Se de gravidade insuficiente ou não aplicadas, é caso de provocar o Poder Legislativo, para sua agravação, ou o Poder Executivo, para sua eficiente aplicação, incluída a medida mais eficiente de todas, a apreensão do veículo. 



    2. Não é necessário, nem possível, ação civil pública destinada a fixar pena substitutiva ou paralela às que são previstas em lei para a referida conduta. Nem tem o Poder Judiciário estrutura adequada para substituir o legislador e o administrador em casos dessa natureza. Teria, no mínimo, que se valer da Administração para a verificação das condutas suscetíveis de aplicação da multa cominada. 



    3. A atuação do Poder Judiciário é excepcional e subsidiária, nessa hipótese. 



    4. Se omissa a Administração em sua atividade de polícia, a ação do Ministério Público deve ser contra a entidade administrativa, para que cumpra seu dever. 



    5. Quanto à indenização, a petição inicial não individualiza, nem oferece elementos para a individualização dos danos. Aliás, é impraticável perícia para determinar a contribuição de empresa(s) específica(s) para os alegados danos. 6. Extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 267, I e VI, do Código de Processo Civil. Prejudicada a apelação.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 20).



    Em face desses acórdãos, o MPF interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 25) e Recurso Especial (Doc. 24).



    No apelo extremo (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MPF alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXV, da CF/1988, ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir (Doc. 25).



    Sustenta que não pode prosperar o argumento do Tribunal de origem no sentido de que “havendo a previsão de multa para a conduta de trafegar em rodovias federais com excesso de peso no Código de Trânsito Brasileiro, descaberia ao Judiciário impor astreintes com a finalidade de coibir a mesma conduta” (fl. 3, Doc. 25).



    Aduz que “o objeto do presente recurso (...) cinge-se ao reconhecimento da independência entre as instâncias civil e administrativa e, consequentemente, à aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5°, XXXV, da CF/88” (fl. 5, Doc. 25).



    Acrescenta que “a decisão judicial não se confunde com as multas administrativas impostas à ora recorrida pois, em primeiro lugar, as instâncias administrativa e judicial são independentes e, além disso, os fatos subjacentes às penalidades não se confundem, pois enquanto as multas administrativas fundamentaram-se em autuações por transporte com excesso de peso, a obrigação de não fazer aplicada judicialmente refere-se à prevenção de riscos quanto à atuação futura da recorrida, preservando-se, dentre outros, o direito à vida, à integridade, física, à saúde e à segurança pessoal e patrimonial, bem como a ordem econômica, o meio ambiente e o patrimônio público, este último em razão do dispêndio exorbitante pelo Poder as Público para a conservação da malha rodoviária federal” (fl. 6, Doc. 25).



    Afirma que “a sanção administrativa prevista no CTB não possui condão de afastar a responsabilidade civil dos infratores pelos danos causados ao patrimônio público, ao meio ambiente, à vida e segurança pessoal e patrimonial dos usuários da via, e à ordem econômica, dentre outros decorrentes da conduta de trafegar com excesso de peso. Assim, a previsão de sanção no Código de Trânsito Brasileiro àqueles que transitam pelas vias terrestres acima do peso permitido não tem o condão de afastar do Estado-Juiz a também aplicação de multa civil” (fl. 6, Doc. 25). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE do MPF, ao argumento de que eventual afronta à CF seria indireta ou reflexa (Doc. 32).



    No Agravo, o MPF alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXV, da CF (Doc. 36).



    No STJ, o Ministro HERMAN BENJAMIN deu provimento Recurso Especial do MPF “para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) conforme os termos e patamares requeridos pelo Ministério Público Federal na Petição Inicial, devolvendo o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos” (fl. 24, Doc. 78).



    Em face dessa decisão, RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA interpôs Agravo Interno (Doc. 82), que foi desprovido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (Doc. 94), em acórdão assim ementado (fls. 1-2, Doc. 94):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS DECORRENTES DE TRANSPORTE DE CARGAS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS FEDERAIS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL COLETIVO. RISCO À VIDA EM SOCIEDADE. CUMULAÇÃO COM INFRAÇÃO PREVISTA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ASTREINTE. POSSIBILIDADE. FATOS NOTÓRIOS. ART. 374, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 



    1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisum que proveu o Recurso Especial do ora agravado, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) conforme os termos e patamares requeridos pelo Ministério Público Federal na Petição Inicial, devolvendo o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos. 



666 INFRAÇÕES EM 2 ANOS 



    2. Destaque o excesso de infrações cometidas pelo recorrido (666 vezes em dois anos), mostrando-se como situação típica em que a seara administrativa não é suficiente para conter a desobediência contumaz e o descaso normativo às escâncaras! Imprescindível, por patente previsão normativa, o combate pelas vias judiciais. Consoante asseverado pela jurisprudência do STJ: "Não de desconhece o cabimento da ação civil pública para obter pronunciamento judicial voltado à imposição de obrigação de não fazer e pagamento de indenização por danos morais coletivos por empresa que persiste com a prática de fazer com que seus veículos circulem com excesso de peso, mesmo após considerável número de autuações administravas no Código Brasileiro de Trânsito" (AgInt no REsp 1.819.218/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/3/2020). "Em casos assim, a aplicação do CTB se mostra insuficiente para combater os graves problemas decorrentes do tráfego de veículos com excesso de peso que não podem ser resolvidos apenas na esfera administrativa" (AgInt no AREsp 1.580.705/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6/3/2020). 



JURISPRUDÊNCIA DO STJ 



    3. No mesmo sentido, acórdãos recém-publicados do STJ: EDcl no AgInt no AREsp 1.413.621/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/9/2020; REsp 1.637.910/RN, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 9/9/2019; AgInt no REsp 1.701.573/PE, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 2/9/2019; AgInt no AREsp 1.139.030/DF, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 4/9/2019; AgInt no AREsp 1.137.714/MG, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/6/2019; REsp 1.574.350/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 6/3/2019; AgInt no REsp 1.712.940/PE, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 9/9/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1.251.059/DF, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 22/10/2019; AgInt no AREsp 1.580.705/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6/3/2020; REsp 1.581580/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/9/2020.



    CASO DE CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FATO NOTÓRIO. QUESTÃO JURÍDICA E NÃO FÁTICA 



    4. Nota-se que o Tribunal de origem expressamente reconhece a ocorrência das infrações de tráfego com excesso de peso, tendo analisado inclusive as provas. Logo, trata-se de fato notório, não incidindo a Súmula 7/STJ. Cita-se trecho do voto condutor (fl. 466): "O tráfego de veículo com excesso de peso pelas rodovias já conta com penas administrativas legislativamente previstas, as quais se presumem suficientes para inibir a referida conduta ilícita".



    CONCLUSÃO 



    5. Agravo Interno não provido.“



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 98) e Embargos de Divergência (Doc. 112) pela Empresa, foram rejeitados por decisão monocrática (Doc. 128), posteriormente confirmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Docs. 155 e 166). 



    Irresignada, RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 171), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em que alega que o acórdão recorrido violou os artigos 2º; 5º, caput; I, II e LIV; 22, XI; 60, §4º; III; e 170, IV, da CRFB (Doc. 171).



    Argumenta que o STJ, “partindo da premissa de que as penalidades não se confundem, (…) determinou a aplicação de uma nova multa à recorrente, no caso, sob a forma de astreintes, pelo mesmo suposto fato já sancionado em multa administrativa, sem qualquer prazo para termo/encerramento, o que acaba por criar (como se lei fosse) uma astreinte perpétua que supera até mesmo o curso do processo sob a fiscalização infinita do Poder Judiciário” (fl. 14, Doc. 24).



    Aduz que “a imposição de astreintes no caso concreto implica na inegável invasão do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Legislativo e Executivo. De fato, o pleito formulado na inicial é de fixação de sanção para uma conduta já tipificada em lei” (fl. 14, Doc. 171).



    Defende que “ao impor multa judicial coercitiva para coibir conduta de trânsito, o acórdão recorrido desconsidera que, nos termos do artigo 22, XI, da CRFB, cabe apenas ao Poder Legislativo dispor sobre as regras de trânsito e transporte em todo o território nacional” (fl. 15, Doc. 171). 



    Pontua que “o acórdão recorrido do d. STJ criou uma sanção de trânsito na forma de astreinte, portanto, não prevista em lei, para a mesma infração já coibida pelo CTB e, pior, para ser aplicada apenas contra determinados jurisdicionados escolhidos pelo MPF, o que equivale ao Poder Judiciário legislar sobre matéria de trânsito em verdadeira invasão de competência. Mas tal invasão de competência importa em afronta direta aos artigos 2º; 22; XI; e 60, §4º, III; da CRFB” (fl. 15, Doc. 171).



    Realça que “além da invasão das competências dos Poderes Executivo e Legislativo pelo Judiciário, o acórdão recorrido acabou por criar uma dupla sanção pecuniária em tese para uma mesma infração não prevista em lei em desfavor de determinados jurisdicionados (como recorrente), em clara violação ao artigo 5º, II, da CRFB” (fl. 18, Doc. 171).



    Acrescenta que o acórdão recorrido viola os “princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo porque impõe sanção igual para condutas manifestamente diversas, como é o caso do excesso de peso por eixo e o bruto, além do que aplica a mesma penalidade indistintamente para infrações com gravidades diferentes, que no próprio CTB são tratadas de forma diversa, sem qualquer contraditório, em patente violação ao artigo 5º, LIV da LIV, que prevê a necessidade do devido processo legal” (fl. 20, Doc. 171).



    Ressalta que “a condenação ao pagamento de astreinte em caráter permanente (ainda mais no patamar elevado de R$ 20.000,00) viola diretamente (i) o princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 5º, caput e inciso I da CRFB, notadamente em razão da imposição de uma [pena] gravosa e desproporcional apenas contra determinadas empresas (aquelas acionadas pelo MPF) sem qualquer igualdade de tratamento; e (ii) o princípio da livre concorrência, consagrado no artigo 170, IV da CRFB, ao impor sanções diversas para diferentes empresas consubstanciando um tratamento diferenciado, prejudicial e anticoncorrencial” (fl. 22, Doc. 171).



    O STJ inadmitiu o RE, ao fundamento de que “a análise da matéria ventilada depende do exame dos arts. 1°, IV, e 3° da Lei n. 7.347/1985, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso” (fl. 5, Doc. 183).



    No Agravo, a empresa agravante afirma que o acórdão recorrido violou de forma direta a Constituição Federal (Doc. 188).



    Em seguida, os autos foram remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 195).



    É o relatório. DECIDO.



    Como relatado, o MPF interpôs Recurso Extraordinário concomitantemente com o Recurso Especial em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    No RE, o MPF requereu a reforma do acórdão recorrido para que fosse acolhido o pedido de aplicação de multa civil (astreintes) com o objetivo de compelir a empresa na obrigação de não fazer a fim de coibir a atuação futura da recorrida de trafegar em rodovias federais com excesso de peso.



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial do Parquet para devolver o processo ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos, e além disso, deferiu o pleito de tutela inibitória (infrações futuras), conforme os termos e patamares requeridos pelo Ministério Público Federal na Petição Inicial.



    Verifica-se, desse modo, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça atendeu à pretensão do MPF veiculada no RE.



    No que toca ao RE da Empresa, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 10, Doc. 171):



    “32. Em atenção ao §3º do art. 102 da CRFB, passa-se a demonstrar, de forma preambular, os aspectos relevantes da presente demanda do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que, certamente, transcendem os interesses subjetivos das partes e atingem o bem estar de toda a coletividade, configurando a presença deste novel pressuposto recursal que é a repercussão geral. 



    33. No tocante a este tema, discorre o mestre Humberto Theodoro Júnior que “por repercussão geral, a lei entende aquela que se origina de questões ‘que ultrapassam os interesses subjetivos da causa’, por envolver controvérsias que vão além do direito individual ou pessoal das partes. É preciso que, objetivamente, as questões repercutam fora do processo e se mostrem ‘relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico’”. 



    34. Pois bem, é certo que a matéria ora em discussão repercutirá muito além dos limites desta demanda, advindo daí a repercussão geral a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário, notadamente porque o artigo 1.035, § 1º do CPC dispõe que o recurso extraordinário deverá repercutir ao menos em um de quatro diferentes planos: econômico, jurídico, político ou social. Esse é exatamente o caso dos autos.



    35. Veja-se que o acórdão recorrido arbitrou multa judicial por conduta já proibida em lei.



    36. Do ponto de vista econômico, a imposição de multas específicas de forma distinta para empresas que operam no mesmo ramo, através de ações individuais e extrapolando o tratamento que o legislador deu à matéria, gera uma disparidade concorrencial absolutamente lesiva, que pode acarretar até mesmo o encerramento da atividade dessas empresas, trazendo impactos econômicos relevantes aos jurisdicionados pinçados pelo MPF, sobretudo os que sofreram condenação nas ações civis públicas como a ora recorrente. 



    37. Do ponto de vista político, tem-se que esse recurso extraordinário versa especificamente sobre a organização do Estado de Direito e o papel atribuído a cada um dos Poderes que o compõe à luz da Constituição Federal, corroborando, portanto, a ocorrência de uma clara subversão e invasão das regras de divisão (no caso, a invasão do Poder Judiciário na esfera do Poder Executivo e Legislativo ao criar e impor novas sanções).



    38. Do ponto de vista social, o arbitramento de multas pelo Judiciário contra determinadas empresas selecionadas acarreta um tratamento anti-isonômico que implica sérios problemas, sobretudo no aspecto concorrencial entre as empresas sancionadas e não sancionados



    39. Já do ponto de vista jurídico, a controvérsia posta no recurso extraordinário sem dúvidas extrapola os limites da relação existente entre as partes nesses autos e envolve a violação a dispositivos constitucionais essenciais do Estado Democrático de Direito, podendo criar precedente perigoso sobre sanções judiciais em tese.



    40. Veja-se, então, que a repercussão geral jurídica do tema é notória, considerando que a matéria vem sendo discutida pelo Poder Judiciário de forma sistemática, além de envolver inúmeras empresas que poderão ser afetadas com o acórdão recorrido.



    41. Não bastasse isto, relembre-se que o próprio e. STJ afetou dois recursos especiais para julgamento sob o rito dos repetitivos (REsp 1.908.497/RN e REsp 1.913.392/MG) com a determinação da “suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”, como visto no tópico anterior. Esse aspecto reforça ainda mais a existência da repercussão geral no presente recurso extraordinário.



    42. Basta verificar ainda que, nesses recursos especiais afetados, inclusive, foi solicitado o ingresso como amicus curiae por diversas associações como: (i) Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga (ANUT); (ii) Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ); (iii) Associação Brasileira das Indústrias de Óleo Vegetais (ABIOVE); (iv) Sindicato Nacional de Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (SINDIGÁS); (v) Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA); (vi) Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA); (vii) Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (ANEC); (viii) Associação Nacional das Empresas Agenciadoras de Transporte de Cargas (ANATC); (ix) Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC). 



    43. Portanto, diante da inegável repercussão geral da matéria constitucional veiculada neste recurso extraordinário, a RJR requer seja ele admitido por esse d. STF, nos termos dos artigos 102, §3º, da CRFB e 1.035, § 1º do CPC .”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Acresça-se que, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas nos artigos 2º; 22, XI; 60, §4º; III; e 170, IV, da CRFB, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De outro lado, no julgamento do Recurso Especial do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o STJ deu-lhe provimento para determinar ao Tribunal de origem que fixe os valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos, como requerido pelo MPF na petição inicial, pelos seguintes fundamentos (fls. 14-16/33, Doc. 95): 



    “Embora o art. 3º da Lei 7.347/1985 disponha que "a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (grifei), é certo que a conjunção "ou" contida na citada norma (assim como nos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei 6.938/1981) opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Vedar a cumulação desses remédios limitaria, de forma indesejada, a Ação Civil Pública, instrumento de persecução da responsabilidade civil de danos causados, inviabilizando, por exemplo, a condenação em dano moral coletivo.



    Na hipótese dos autos, indisputáveis os danos materiais, assim como o nexo de causalidade. Sem dúvida, o transporte com excesso de carga nos caminhões da demandada causa dano material e extrapatrimonial in re ipsa ao patrimônio público (consubstanciado, nesta demanda, em deterioração de rodovia federal), ao meio ambiente (traduzido em maior poluição do ar e gastos prematuros com novos materiais e serviços para a reconstrução do pavimento), à saúde e segurança das pessoas (aumento do risco de acidentes, com feridos e mortos) e à ordem econômica. 



    Assim, desnecessário exigir perícias pontuais para cada caminhão que venha a trafegar com excesso de peso, com o desiderato de verificar a quantidade de avaria causada, pois a própria Lei 9.503/1997 e a Resolução CONTRAN 258, de 30 de novembro de 2007, com amparo em conhecimento técnico altamente especializado sobre danos às rodovias, estabeleceram limite de peso de mercadorias que se podem transportar e a consequente responsabilização em caso de ultrapassar esse quantum, gerando multa pecuniária.



    A confessada inobservância da norma legal pela empresa recorrida autoriza – ou melhor, exige – a pronta atuação do Poder Judiciário, com o fito de inibir o prosseguimento dessas práticas nefastas, em que as sanções administrativas não se revelaram capazes de coibir ou minimizar a perpetração de infrações ao Código de Trânsito Brasileiro. 



    Consequência direta do tráfego de veículos com excesso de peso, o dano material ao patrimônio público, associado à redução da longevidade do piso asfáltico rodoviário, independe, pela sua notoriedade, de outras provas, à luz do que dispõe o art. 334, inciso I, do CPC. 



    Impossível, por outro lado, negar a existência do nexo de causalidade entre o transporte com excesso de carga e a deterioração das rodovias decorrente de tal prática. 



    […]



    Desse modo, fica deferido o pleito indenizatório por dano material formulado sob essa rubrica, em quantum a ser fixado pelo Tribunal de origem, observados parâmetros objetivos para essa finalidade. 



    Por fim, confirma-se a existência do dano moral coletivo em razão de ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial – consumidor, ambiental, ordem urbanística, entre outros –, podendo-se afirmar que o caso em comento é de dano moral in re ipsa, ou seja, deriva do fato por si só. 



    O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, dá-se quando a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores normativos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado 456 da V Jornada de Direito Civil). 



    [...]



    Destaque-se o excesso de infrações cometidas pelo recorrido (666 vezes), mostrando-se como situação típica em que a seara administrativa não é suficiente para conter a desobediência contumaz e o descaso às normas demonstrados às escâncaras! Imprescindível, por patente previsão normativa, o combate pelas vias judiciais.”



    Pelos trechos transcritos acima, verifica-se que o acórdão recorrido, com base na Lei 7.347/1985, Lei 6.938/1981, no Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, e Código de Trânsito Brasileiro, concluiu que a empresa recorrida, ao cometer 666 vezes a infração de trânsito consistente em trafegar com caminhões com excesso de peso em rodovias federais, causa danos materiais e morais ao patrimônio público e à coletividade suficientes para justificar a indenização pleiteada pelo Ministério Público Federal. 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Ademais, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados monocráticos com trânsito em julgado: RE 1.049.372/RN Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ de 4/9/2017; ARE 1.136.742/MG, DJe de 11/6/2018; RE 1.139.610/CE, DJe de 21/6/2018; e RE 1.202.720, DJe de 7/5/2019, os três minha relatoria.



    Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo em Recurso Extraordinário do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO da empresa RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sançõ